Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721895-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE, ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Os autores agravam da decisão da 2a VETECA de Brasília (Proc. 0711317-76.2023.8.07.0001 - id 158006099) que, em demanda anulatória de penhora e arrematação, indeferiu tutela de urgência para suspender a tramitação da execução 0701373-21.2021.8.07.0001, sob o fundamento de que o pedido resta prejudicado ante a imissão do arrematante na posse do imóvel penhorado – SHIS QI 03, Conjunto 7, Casa 03 – Lago Sul/DF – e prolatada sentença de extinção do processo pela satisfação da obrigação. Alegam, em suma, nulidade absoluta, pois a execução, movida em desfavor da Onkotec e de Eduardo Buarque, tramita em Juízo incompetente, tendo em vista a ausência de título executivo, considerando que a ação foi aparelhada com extrato bancário, atingindo o bem de família do segundo e terceira recorrentes, em ofensa à Lei 8.009/90, STJ 233 e Tema STF 961. Requerem a tutela de urgência ou de evidência para reverter o praceamento do imóvel. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 158006099 – autos principais): “Trata-se de Ação Anulatória de Arrematação ajuizada por EDUARDO JHNSON BUARQUE E ERIKA BEATRIZ MAGUALHAES em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVERE ADMISÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, tendo por pedido liminar de suspensão do curso da execução no. 0701373-21.2021.8.07.0001. O processo foi redistribuído a uma das Varas Cíveis de Brasília. Sorteada a 16a Vara Cível de Brasília, aquele Juízo suscitou conflito negativo da competência. O Em. Des. Relator RENATO RODOVALHO SCUSSEL, admitiu o processamento do Conflito negativo e designou a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Noutro turno, compulsando os autos da execução, verifico que já houve a imissão da posse que os requerentes intentavam obstar por meio suspensão da execução em sede de tutela cautelar. Havendo sido, inclusive, prolatada sentença de extinção da execução pela satisfação da obrigação. Destarte, restou prejudicado o requerimento de antecipação de tutela. Aguarde-se o julgamento do Conflito Negativo de Competência n.o. 0713079-33.2023.8.07.0000. (...).” A execução foi aparelhada com cédulas de crédito bancário - ids 81508867 e 81508869, Proc. 0701373-21.2021.8.07.0001 -, que têm natureza de executiva, nos termos da Lei 10.931/04, sendo, portanto, em princípio, competente o Juízo a quo. A Súmula 233 do STJ é inaplicável ao caso, pois, como assinalado, cuidou-se de execução de cédula de crédito bancário, título que tem natureza executiva por força de lei. Também não se aplica a tese firmada pelo STF para o Tema 961, que trata de pequena propriedade rural, enquanto o imóvel penhorado e arrematado está localizado em área urbana – SHIS QI 03, Conjunto 7, Casa 03, Lago Sul. Por fim, ainda que todos os supostos vícios alegados pelos agravantes venham a ser, ao final, reconhecidos, a arrematação não será desfeita, pois para nenhum deles concorreu o arrematante e não se trata das hipóteses do CPC 903, § 1o. Restará aos agravantes, em caso de procedência da demanda, “a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos” (caput). Atente-se para o magistério de Humberto Theodoro Júnior (“Curso”, III, item 452, págs. 588 a 590, 48a ed., Forense, 2016). “(...). As irregularidades processuais, para as quais o arrematante não concorreu, não podem repercutir sobre a arrematação. Se o executado sofreu prejuízo provocado por defeitos processuais, terá direito a ser reparado, mas as perdas e danos somente serão reclamáveis do exequente, responsável pelo vício procedimental. (...). Salvo em caso de nulidade provocada pelo próprio arrematante, como se dá, v.g., na arrematação por preço vil (que invalida a própria aquisição do bem penhorado), os problemas em torno de defeitos da execução terão sempre de ser resolvidos apenas entre as partes, sem que, com isso, se cause prejuízo ao arrematante. A nosso ver, porém, nos casos em que a invalidade decorrer de ato do próprio arrematante, não será possível isentá-lo dos efeitos da sua conduta. O caso, portanto, será de ato anulado perante o próprio agente, que terá de sujeitar-se ao retorno ao estado anterior, como ocorre sempre com atos cuja anulação se reconhece em juízo.” A blindagem legal à arrematação persiste mesmo em face de vícios de origem no direito material, consoante assinala o mesmo jurista: “Entre os vícios de origem no direito material que podem conduzir a invalidação de atos expropriatórios, podem ser lembrados: (i) a execuc’ão de dívida já paga ou extinta ou (ii) de pretensão alcançada pela prescrição, desde que a matéria não tenha sido discutida e resolvida nos embargos do devedor. (...). Acolhida, todavia, uma dessas defesas tardias, a eficácia da respectiva procedência não afetará a aquisição feita pelo arrematante, se de qualquer forma não participou do defeito da execução. A impugnação repercutirá apenas nas relações entre exequente e executado cabendo ao primeiro reparar o prejuízo do segundo provocado pela execução nula (NCPC, art. 903, caput). (...).” Dessarte, não constato o fumus boni juris a ensejar o deferimento da tutela provisória, seja a de urgência, seja a de evidência. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator